Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 78372255 foi juntado ofício da COORPRE sobre os créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e informando a extinção em relação à substituída SOLANGE AFONSO DE FREITAS. No ID. 78200729, o feito foi extinto em relação a SOLANGE AFONSO DE FREITAS e feita a intimação do DF sobre o pedido de arquivamento provisório de ID:77520774. O DF não se manifestou sobre o arquivamento (ID. 79352275). Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA e SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES. Brasília, 15 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR